Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O estabelecimento ou a modificação da obrigação alimentícia exige a observância da fórmula disposta no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a saber: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. Diante do acervo probatório e dos interesses dos alimentandos e a capacidade financeira do genitor, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devida a majoração dos alimentos.
3. Recurso provido.